Tribunal: TJBA
Processo: 8087359-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087359-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: ANETE DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 1300 STJ. ÔNUS DA PROVA EM CONTAS PASEP. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento.

2.
O Tema 1300 do STJ trata da distribuição do ônus da prova sobre lançamentos/desfalques a débito em contas PASEP.

3.
Não se aplica a discussão sobre ônus da prova quando o magistrado determina, de ofício, a realização de perícia técnica que esclarece objetivamente a controvérsia.

4.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes para sanar omissão, mantendo-se o resultado do julgamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8087359-33.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ANETE DIAS DA SILVA
e como Embargado,
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora